Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025759-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLEMILDES SANTANA SANTOS - CPF: 772.453.181-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE PIERIN DE BARROS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE PIERIN DE BARROS - CPF: 542.483.291-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE QUEIROZ ROLIM - CPF: 698.819.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A.

em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1025759-08.2021.8.11.0041 , mantendo, por conseguinte, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por CLEMILDES SANTANA SANTOS.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la. ”
(Id. 276175389)
.

Em suas razões, de Id. 277966395, o embargante alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão recorrido, aduzindo, em síntese: (i) que o julgado teria deixado de apreciar aspectos relevantes da lide, especialmente a necessidade de perícia judicial para aferição dos valores controvertidos; (ii) que a condenação baseou-se em laudo unilateral apresentado pela parte autora; (iii) que o acórdão não teria esclarecido suficientemente as razões pelas quais foi reconhecida a legitimidade passiva do banco à luz do Tema 1.150/STJ; (iv) e que o processo deveria ser suspenso em razão da afetação do Tema 1300/STJ. Postula, ainda, o prequestionamento dos arts. 369 e 373, I e II, do CPC, do art. 205 do Código Civil e do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Inicialmente, quanto à alegação de omissão, inexiste qualquer ausência de enfrentamento de teses relevantes. O acórdão embargado foi expresso ao destacar que a prova técnica produzida nos autos, elaborada por perito nomeado judicialmente, goza de presunção de imparcialidade e foi devidamente impugnada e apreciada pelo Juízo de origem, conforme se depreende do trecho destacado no voto condutor. Não se trata, portanto, de laudo unilateral, tampouco de prova isolada, mas sim de perícia oficial, cujos resultados não foram infirmados por prova robusta apresentada pelo recorrente.

No que tange à suposta contradição entre o reconhecimento da validade da perícia e a ausência de elementos suficientes para condenação, verifica-se que o voto foi claro ao assentar que o ônus de demonstrar a regularidade dos saques questionados incumbia à instituição financeira, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação documental idônea — como a não apresentação de autorizações formais para os lançamentos nominados como “pgto rendimento Fopag” e “pagto rendimento c/c” — implicou a responsabilização objetiva do banco, em consonância com a jurisprudência consolidada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à suposta obscuridade sobre a legitimidade passiva, o acórdão foi igualmente explícito ao distinguir a hipótese dos autos — em que se alegam falhas de administração, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos — das ações que versam exclusivamente sobre índices de correção monetária e política de gestão do fundo PASEP, estas sim de responsabilidade exclusiva da União.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Egrégia Câmara.

A demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los.

Primeiramente, não há dúvidas quanto ao interesse de agir da parte autora no caso.

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática. Não se trata da análise a respeito do direito que o autor alega ter, tema pertinente ao mérito, devendo-se analisar em abstrato e hipoteticamente se autor, "sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretender obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo" (Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 74).

Em outros termos, o interesse de agir guarda íntima relação com a possibilidade, para o propositor da demanda, em obter a satisfação do seu interesse por meio da via processual instaurada. Trata-se, em suma, da atuação potencialmente útil da jurisdição.

Na lide em testilha, é evidente que, com a procedência dos pedidos autorais, haverá a satisfação do direito a partir da restituição e da indenização dos valores que pleiteia.

Verifica-se, portanto, que o interesse de agir se consubstancia em suas duas dimensões: a necessidade e a utilidade, posto que, não havendo outro meio de resolução, indispensável recorrer-se ao Poder Judiciário para que a autora, provados os fatos que alega, alcance a pretensão almejada. Notável, ainda, a adequação, por se tratar de via processual apta à discussão do objeto vinculado.

Passa-se, então, ao enfoque da ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

O banco apelante alega que é mero depositário dos valores recolhidos, sendo a União a real gestora dos recursos do fundo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda, mas, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A.” (destaquei)

No caso, conforme já asseverado pelo Juízo a quo, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Assim, inexistindo interesse da União no feito, não há o que se falar em declaração de incompetência absoluta e remessa dos autos à Justiça Federal, por não estar presente qualquer das causas elencadas no art. 109 da Constituição.

Ultrapassadas as questões preliminares, cinge-se o presente caso em analisar se teriam havido saques indevidos na conta destinada ao PASEP da parte apelada, que estaria sob a administração da instituição financeira apelante, para fins de responsabilidade pela restituição dos valores.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Pois bem. Como cediço, o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

Não obstante, a Lei Complementar n. 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Confira:

“Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social ( PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

Assim, a Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registro que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, observo que a autora demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

Alega a autora que o saldo acumulado simplesmente desapareceu de sua conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar suas alegações, a autora apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, atualizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada da autora em montante ínfimo (Id. 60880577), se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta da autora – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

Outro não é o entendimento do e. TJMT, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na Num. 265984316 - Pág. 6 Assinado eletronicamente por: "prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor(art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.” (RAC n. 1057282-09.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024 – negritei).

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pela autora, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3o da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, extrai-se do parecer técnico de Id. 160845873, que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP, tendo a contadora apresentado duas alternativas de cálculo para o saldo final da conta PASEP da autora, considerando diferentes premissas sobre a legitimidade dos saques realizados pelo réu, quais sejam, o saldo de R$ 21.871,75 (vinte e um mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), incluindo os saques identificados nos extratos, com os lançamentos denominados “pgto rendimento Fopag” e “pagto rendimento c/c”; e o saldo de R$ 32.698,21 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) que exclui os referidos saques, pois, não houve comprovação de autorização explícita da autora para tais lançamentos, conforme impugnação apresentada por ela.

A perita destacou que o Banco do Brasil não apresentou qualquer autorização assinada pela autora para os saques realizados sob a nomenclatura “pgto rendimento Fopag” e “pagto rendimento c/c”.

Desse modo, a ausência dessa comprovação traz indícios de que tais retiradas foram realizadas sem o consentimento da titular da conta, constituindo possível má fé ou erro de administração por parte do banco.

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar no 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita.

A não apresentação de comprovação sobre a autorização dos saques realizados sugere descumprimento dessas obrigações.

Na ausência de prova conclusiva quanto à legitimidade dos saques, opta-se pelo benefício à autora, uma vez que cabe ao Banco do Brasil, como administrador da conta, o ônus da prova de sua correta atuação.

Diante da insuficiência de comprovações apresentadas pelo banco, aplicar a opção que considera os saques como indevidos é a medida que melhor preserva o direito da autora e a segurança jurídica. Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 32.698,21 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.

Essa escolha respeita o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP e protege a autora de prejuízos indevidos.

Por fim, necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis: “[...] havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...] diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”. (TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

A perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.”

Com efeito, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade dos descontos, eventual autorização da apelada ou que estes foram revertidos em benefício desta, consoante preconiza o art. 373, inc. II, do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim, não se justifica a aplicação do Tema 1300 do STJ às demandas em que a controvérsia não versa sobre a distribuição genérica do ônus probatório em hipóteses de movimentações regulares em contas PASEP, mas decorre de imputação específica de má gestão por parte da instituição financeira, acompanhada de prova técnica regularmente produzida e não desconstituída pela parte adversa.

Em tais situações, como a dos autos, a controvérsia subsume-se à lógica ordinária da responsabilidade civil e ao regime probatório do art. 373 do CPC e na jurisprudência consolidada do Tema 1.150/STJ, não havendo razão jurídica para a suspensão do feito.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração imotivada da tese aqui tratada poderá ensejar a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025